Tribunal: TCU
Processo: 034.859/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11894/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.859/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Amilton Coutinho Ramos (CPF XXX.130.347-XX); Antônio de Jesus Santiago (CPF XXX.446.091-XX); João Batista de Oliveira (CPF XXX.156.966-XX); João Osvandi Assolari (CPF XXX.618.749-XX); Jose Elias Freire (CPF XXX.321.141-XX); Leonel Batista Alves (CPF XXX.874.516-XX); Raimundo Gomes de Aquino (CPF XXX.304.361-XX); Roberto Jose de Santana (CPF XXX.744.978-XX); Vanderlei da Silva (CPF XXX.521.661-XX) e Warley Ferreira dos Santos (CPF XXX.339.561-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.